Tribunal: TJDFT
Processo: 0747238-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747238-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYANE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAYANE ALVES DE OLIVEIRA, a fim de questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que, nos autos do processo no 0744969-16.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. O impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, diante da ausência de elementos concretos que vinculem a Paciente à prática do crime e justifiquem a segregação cautelar. Além disso, pontua que a morosidade estatal na realização de diligências essenciais, como o parecer do setor psicossocial, resultada em grave violação de direitos fundamentais, especialmente o direito à vida e à dignidade dos idosos, avós da paciente, que dependem, unicamente, de seus cuidados. Tece arrazoado sobre o direito dos idosos e a responsabilidade humanitária do Estado, fazendo menção a normas constitucionais e legais que abarcam o tema, assim como menciona precedentes jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, pede a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, “para que a paciente seja posta em liberdade, seja mediante revogação da prisão preventiva, seja mediante substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, §2o, do CPP” ou o monitoramento eletrônico. No mérito, a confirmação da liminar, reconhecendo que “a morosidade do setor psicossocial não pode servir de justificativa para a manutenção da prisão”. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige, para o manejo do Habeas Corpus, que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de Habeas Corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva da Paciente, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, notadamente as circunstâncias que indicam a gravidade da conduta imputada à paciente, a existência de condenação criminal anterior e o risco à ordem pública. A propósito, confira-se os argumentos declinados pelo Magistrado a quo para converter em preventiva a prisão em flagrante: “A autuada é reincidente específica, conforme FAP de ID 247331499. No interior do veículo em que a autuada se encontrava, foram localizados 08 aparelhos celulares subtraídos, conforme auto de apreensão e apresentação de ID 247331459, tratando-se de furto qualificado, já que praticado em concurso de pessoas.” (ID 247334394).” (ID 247334394, dos autos no 0744969-16.2025.8.07.0001). A corroborar a manutenção da segregação, excerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, litteris: “No ponto, vale repisar que a acusada aparenta ter se especializado em furtos de celulares em shows, espécie de delito que tem sido cada vez mais frequente, cujo modus operandi traz a certeza da impunidade, com afronta ao Poder Judiciário, por isso não cabem outras possibilidades – como comparecimento periódico ou monitoramento eletrônico – que não a prisão cautelar.” No que concerne à alegação de possuir a paciente responsabilidade exclusiva pelos cuidados de seus avós, entendo que tal circunstância, de fato, merece uma análise mais delicada, em respeito à condição de vulnerabilidade dos idosos e ao estatuído na Constituição Federal, em seu art. 230, que impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de amparar os idosos, assegurando-lhes o direito à vida, à dignidade e ao bem-estar, bem como o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) que, por sua vez, reforça esse dever nos arts. 3o e 10, ao estabelecer que é obrigação do poder público garantir que os idosos não sejam privados de cuidados indispensáveis à sua sobrevivência. Todavia, tais dispositivos não têm o condão de afastar, por si só, os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando presentes elementos concretos que indicam a periculosidade da paciente, a gravidade da conduta imputada e a insuficiência de medidas cautelares diversas para garantir a aplicação da lei penal e a segurança da coletividade. Destarte, embora se reconheça a relevância da situação humanitária apresentada, ela não se sobrepõe aos fundamentos que legitimam a manutenção da custódia cautelar. Outrossim, não se verifica, até o momento, demora injustificada na tramitação do feito para realização do Relatório Psicossocial, uma vez que a prisão da paciente ocorreu há aproximadamente 02 meses (23/08/2025 - ID 247331596 - Pág. 1, dos autos no 0744969-16.2025.8.07.0001), período que se encontra dentro dos limites razoáveis para a tramitação de diligências processuais, especialmente considerando a complexidade da apuração e a necessidade de organização administrativa dos órgãos responsáveis. Ademais, a análise da alegada morosidade deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF), bem como da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), os quais exigem não apenas celeridade, mas também respeito às etapas processuais e garantias legais. O processo segue em tramitação regular, sem indícios de desídia ou omissão por parte do Poder Judiciário ou dos órgãos auxiliares, não se configurando, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou mesmo a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora